Tribunal: TJSP
Processo: 0012910-13.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012910-13.2020.8.26.0996 VOTO N° 24.259 - MO
Registro: 2021.0000029129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012910-13.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DAVID
DOUGLAS FRANCO DURRER, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012910-13.2020.8.26.0996 VOTO N° 24.259 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0012910-13.2020.8.26.0996
Agravante: DAVID DOUGLAS FRANCO DURRER
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RENATA VAITKEVICIUS SANTO ANDRÉ VITAGLIANO
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 24.259
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Absolvição.
Não
cabimento.
Desclassificação.
Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a
decisão de fls.30/40 que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave e determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a
remir, anteriores à data da falta disciplinar,
se houver, bem como a interrupção do cálculo de
penas
para
fins
de
progressão
de
regime,
pretendendo a absolvição por atipicidade da
conduta, e subsidiariamente, a desclassificação
para falta de natureza mais branda, e a perda de
apenas um dos dias remidos (fls.01/09). Vieram
documentos (fls.10/40).
Recebido o recurso (fls.42), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu parcial provimento (fls.45/47).
Mantida a decisão (fls.48), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012910-13.2020.8.26.0996 VOTO N° 24.259 - MO
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.56/64).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Por meio de regular procedimento
disciplinar, foi apurado que, em 08.01.2020, o
Agravante praticou falta disciplinar, recusando-
se a cortar linha artesanal que manuseava,
tentando interligar o Pavilhão “C” (sabido que
essa é a forma de comunicação entre detentos de
pavilhões diferentes). Surpreendido pelos funcionários, e de imediato solicitado que
cortasse a linha, disse que não a cortaria,
respondendo ao agente penitenciário para “ver o
que poderia fazer”, dessa forma não observando
ao dever de obediência aos servidores.
A decisão agravada verificou a
regularidade
da
sindicância
administrativa,
afastado qualquer vício capaz de invalidá-la,
atenta às cópias encartadas a fls.10/40.
O Agravante, ao prestar sua
versão,
assistido
por
Defensor
da
FUNAP
(fls.26), afirmou que argumentou com o servidor,
informando que não foi o responsável pelo
arremesso da linha e sequer a manuseava, apenas
estava próximo, sendo por ele afirmado que “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012910-13.2020.8.26.0996 VOTO N° 24.259 - MO
teria conversa, e que seria encaminhado ao setor
disciplinar”.
Em
que
pese
a
versão
do
Agravante, os agentes de segurança relataram o
ocorrido de forma firme e convincente. Ademais,
o Agravante não informou qualquer motivo ou
desavença que justificasse que os agentes lhe
imputassem gratuitamente esse fato, daí porque
essas
declarações
devem
ser
tidas
como
verdadeiras.
Nesse sentido, aliás, já decidiu
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0076883-03.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 12.03.2015):
“Assim, em que pese a ausência de
depoimento de outras testemunhas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem
incumbe a árdua tarefa de lidar com indivíduos que,
em sua maioria, foram segregados justamente pelo
grau de periculosidade que apresentam, devem ser
tidas em alta conta, e não postas em xeque, se não
existir motivo palpável para isto.
Portanto, ao contrário do que alega a
defesa, está plenamente caracterizada a infração
disciplinar
de
natureza
grave
praticada
pelo
agravante, não havendo se falar em absolvição”.
Não se trata de mera atitude
inconveniente, mas de efetiva subversão à ordem
e à disciplina, pois o Agravante, sabedor de
seus direitos e deveres em relação à execução da
pena, em especial no tocante ao comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012910-13.2020.8.26.0996 VOTO N° 24.259 - MO
disciplinado (artigo 39, incisos I e IV, e
artigo 50, incisos I e VI, ambos da Lei de
Execução Penal), deixou de cumpri-las de forma
voluntária.
Não era permitido ao Agravante
se recusar ao cumprimento da ordem do servidor,
ao ser flagrado, arremessando linha artesanal de
comunicação, podendo, ao assim agir, instigar a
população carcerária a se comportar da mesma
forma, causando sérios prejuízos à segurança da
unidade prisional.
Conduta assim, classificada como
perturbadora
da
ordem
e
da
disciplina
no
estabelecimento prisional, é tipificada como
falta
de
natureza
grave,
havendo,
pois,
proporcionalidade entre a gravidade da conduta e
sua punição. E mais, a sanção é tanto adequada,
quanto necessária, na medida em que a harmonia e
a disciplina do ambiente carcerário são circunstâncias imprescindíveis para a
governabilidade das unidades prisionais e para o
processo ressocializador. Aliás, a conduta de
desobedecer à ordem e à disciplina, em especial
no tenso ambiente carcerário no qual há inferioridade numérica dos servidores para
manutenção da ordem e da disciplina, é mais do
que suficiente para gerar instabilidade.
Vê-se que a conduta existiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012910-13.2020.8.26.0996 VOTO N° 24.259 - MO
configurando
falta
disciplinar
de
natureza
grave, não se falando, em absolvição, pois a
falta disciplinar praticada - repita-se - possui
natureza grave e é maléfica à disciplina e à
segurança das unidades prisionais, sendo, portanto, correta a determinação de sua anotação.
Com relação à quantificação da
perda dos dias remidos, e levando-se em conta os
parâmetros prescritos no artigo 57 da Lei de
Execução Penal, deve-se observar que: 1. a falta
disciplinar praticada foi de natureza grave; 2.
não há justificativas para seu cometimento,
colocando em risco o controle e a segurança da
unidade prisional; 3. deu-se a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos, o que se mostra
adequado,
compatível
e
proporcional
às
consequências do ato; 4. não há condições
favoráveis
que
justifiquem
a
alteração
do
patamar ora estabelecido, destacado que qualquer
redução aqui tornaria inócua a punição pela
falta praticada.
Não faz jus, assim, à diminuição do
tempo remido, mantendo-se a perda no patamar máximo.
Não há questionamento com relação
aos efeitos do reconhecimento da falta disciplinar, e, por
não conterem irregularidades, ficam mantidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012910-13.2020.8.26.0996 VOTO N° 24.259 - MO
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR